Tribunal: STJ
Processo: 0043962-68.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705507 - RJ (2024/0275413-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LOTEUM INCORPORACOES S A
ADVOGADOS
: MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
EMBARGADO
: DARIO LEONARDO CONCA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS - RJ140759
RODRIGO DAMÁZIO DE MIRANDA FERREIRA - RJ105504
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
INTERES.
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. VALIDADE DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM
EM CONTRATO DE ADESÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de recurso especial, o qual questionava a validade de
cláusula de arbitragem inserida em contrato de adesão sem
ratificação posterior do aderente, conforme exigido pelo art. 4o,
§2o, da Lei 9.307/96.
2. O acórdão recorrido concluiu pela ineficácia da cláusula
compromissória, considerando que o contrato era de adesão e
que a convenção de arbitragem foi inserida sem a ratificação
posterior do aderente, em desobediência ao art. 4o, §2o, da Lei
9.307/96.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador apreciou adequadamente as teses
suscitadas no processo, abordando as questões apresentadas
pelas partes de forma suficiente para formar convencimento,
observando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes, ainda que de forma sucinta
e em sentido contrário ao interesse da parte embargante.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo incompatível
confundir divergências interpretativas com contradição interna
na decisão.
Documento eletrônico VDA51401915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b1027fbd-4f05-4a94-b7fe-7962a634ac72

7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b1027fbd-4f05-4a94-b7fe-7962a634ac72

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705507 - RJ (2024/0275413-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LOTEUM INCORPORACOES S A
ADVOGADOS
: MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
EMBARGADO
: DARIO LEONARDO CONCA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS - RJ140759
RODRIGO DAMÁZIO DE MIRANDA FERREIRA - RJ105504
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
INTERES.
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. VALIDADE DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM
EM CONTRATO DE ADESÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de recurso especial, o qual questionava a validade de
cláusula de arbitragem inserida em contrato de adesão sem
ratificação posterior do aderente, conforme exigido pelo art. 4o,
§2o, da Lei 9.307/96.
2. O acórdão recorrido concluiu pela ineficácia da cláusula
compromissória, considerando que o contrato era de adesão e
que a convenção de arbitragem foi inserida sem a ratificação
posterior do aderente, em desobediência ao art. 4o, §2o, da Lei
9.307/96.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador apreciou adequadamente as teses
suscitadas no processo, abordando as questões apresentadas
pelas partes de forma suficiente para formar convencimento,
observando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA51164826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: ad59a1cc-d356-4d7c-bb52-1f6ff74962df

5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes, ainda que de forma sucinta
e em sentido contrário ao interesse da parte embargante.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo incompatível
confundir divergências interpretativas com contradição interna
na decisão.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 236/237):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE
ARBITRAGEM EM CONTRATO DE ADESÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, o qual questionava a validade de
cláusula de arbitragem inserida em contrato de adesão sem
ratificação posterior do aderente, conforme exigido pelo art. 4o,
§2o, da Lei 9.307/96.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo
a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, ao
considerar a cláusula compromissória ineficaz.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de
arbitragem inserida em contrato de adesão é de observância
obrigatória.
Documento eletrônico VDA51164826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: ad59a1cc-d356-4d7c-bb52-1f6ff74962df

4. Outra questão é se a análise da validade da cláusula
compromissória demanda reexame de matéria fático-probatória,
o que é vedado em sede de recurso especial pelas Súmulas 5 e
7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu que o contrato era de adesão e
que a cláusula compromissória foi inserida sem a ratificação
posterior do aderente, em desobediência ao art. 4o, §2o, da Lei
9.307/96, tornando-a ineficaz ante a recusa do aderente.
6. A revisão da decisão demandaria reexame de provas e
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que, em contratos de
adesão, a cláusula compromissória só é eficaz se o aderente
tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar
expressamente, conforme o art. 4o, §2o, da Lei 9.307/96.
IV. Dispositivo
8. Recurso não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ fls. 257/264).
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ fls. 268/271).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
O acórdão recorrido tratou da questão da validade da cláusula de
arbitragem inserida em contrato de adesão, sem a ratificação posterior
do aderente, conforme exigido pelo art. 4o, §2o, da Lei 9.307/96. O
Documento eletrônico VDA51164826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: ad59a1cc-d356-4d7c-bb52-1f6ff74962df

Tribunal de origem, por unanimidade, negou provimento ao recurso,
mantendo a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência do
juízo, ao considerar a cláusula compromissória ineficaz. Foi destacado
que a convenção de arbitragem foi inserida sem a ratificação posterior
do aderente e que em contrato de adesão, ainda que fora da relação
de consumo, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente
tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar,
expressamente, com a sua instituição.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que a decisão que
considerou ineficaz a cláusula compromissória violou os artigos 421,
parágrafo único e 421-A do Código Civil; 2o do CDC; 485, VII, 489,
§1o, IV, 1.022, II e III, do CPC, além dos artigos 3o, 4o e 8o, parágrafo
único, da Lei 9.307/1996.
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
"O recurso não comporta admissão, uma vez que a análise da
controvérsia passa, necessariamente, pela análise das provas
produzidas nos autos.
O detido exame das razões recursais revela que a parte
recorrente pretende, por via transversa, a revisão de matéria de
fato, apreciada e julgada com base nas provas realizadas no
processo, que não perfaz questão de direito.
Vejamos o que consta da fundamentação do acórdão recorrido:
“(...) A análise dos documentos acostados às fls. 72/73 e 113
/114 do processo principal revela que a convenção de
arbitragem foi inserida em contrato de adesão sem a ratificação
posterior do aderente através de documento por escrito em
anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente
para essa cláusula, em desobediência ao que prescreve o art.
4o, §2o, da Lei 9.307/96. Tal circunstância denota a ineficácia do
compromisso arbitral insculpido na cláusula 22 da promessa de
compra e venda, porquanto em descompasso com a ordem
jurídica, como a respeito é a jurisprudência desta Corte: (...)
Além disso, a Corte Infraconstitucional assentou entendimento
no sentido de que o ajuizamento da demanda perante o Poder
Judiciário caracteriza discordância da parte em submeter o litígio
perante o juízo arbitral, prejudicando-se, com isso, a regra
Documento eletrônico VDA51164826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: ad59a1cc-d356-4d7c-bb52-1f6ff74962df

contratual precedentemente estatuída que obriga a sua
utilização. (...) Por outro lado, a alegação de que o agravado não
seria vulnerável e hipossuficiente, pelo simples fato de ser um
conhecido ex-jogador de futebol e ter adquirido três outros
imóveis anteriormente, por si só não é suficiente para
desqualificá-lo como consumidor e colocá-lo à margem da
proteção da Lei 8.078/90. ” (fls. 152, 54 e 56).
Essa conclusão não pode ser revista sem reexame fático
probatório, o que encontra óbice no Enunciado no 7 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça.
Oportuno realçar, a esse respeito, o consignado no julgamento
do R Esp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão
07/04/2003
federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-
probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias,
não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-
STJ”.
Nesse sentido:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932
DO CPC/2015. SÚMULA 568/STJ. CONTRATO DE FRANQUIA.
CLÁUSULA COMPROMISSÁRIA ARBITRAL. REQUISITO DE
VALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 932, II, do
Código de Processo Civil, combinado com a Súmula 568/STJ, o
relator nesta Corte poderá monocraticamente não conhecer de
recurso inadmissível ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema, sendo que a
possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado
afasta ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência
do STJ firmou-se no sentido de que todos os contratos de
adesão, mesmo aqueles que não apresentam relação de
consumo, a exemplo dos contratos de franquia, devem observar
o que prescreve o art. 4o, § 2o, da Lei 9.307/96, que a cláusula
compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa
de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a
sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou
em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa
cláusula. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu
tratar-se de contrato de adesão, a exigir a presença dos
requisitos do art. 4o, § 2o, da Lei 9.307/96, no caso, não
atendidos. A alteração de tal conclusão demandaria o reexame
Documento eletrônico VDA51164826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: ad59a1cc-d356-4d7c-bb52-1f6ff74962df

das provas acostadas aos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providência vedada em sede de recurso especial,
nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno
improvido.”( AgInt no AR Esp 1319805 / SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO - QUARTA TURMA, julgado em
, D Je
19/03/2024
).
22/03/2024
Da mesma forma, é patente a necessidade de interpretação das
cláusulas contratuais, o que é obstado pelo Verbete no 5 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 5: A simples interpretação de cláusula contratual não
enseja recurso especial.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. JUÍZO ARBITRAL. INCOMPETÊNCIA.
LEGITIMIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. TUTELA DE
URGÊNCIA.
SÚMULAS
N.
7/STJ
E
735/STF.
NÃO
PROVIMENTO. 1. “Mesmo em contrato que preveja a
arbitragem, é possível a execução judicial de confissão de dívida
certa, líquida e exigível que constitua título executivo nos termos
do art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que
o juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivos. Precedente
do STJ.” (REsp n. 1.373.710/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
7/4/2015
.) 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar
27/4/2015
matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A jurisprudência
desta Corte, à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do
STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da
decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo. 4. Agravo
interno a que se nega provimento.” (AgInt no AR Esp 1887163 -
RJ, Rel. Ministro MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em
, D Je
).
26/09/2022
30/09/2022
Relativamente à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o e
1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não se
vislumbra na hipótese vertente que o acórdão recorrido padeça
de qualquer dos vícios descritos nos citados dispositivos legais.
O órgão julgador apreciou adequadamente as teses suscitadas
no processo e abordou as questões apresentadas pelas partes
Documento eletrônico VDA51164826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: ad59a1cc-d356-4d7c-bb52-1f6ff74962df

de forma suficiente a formar convencimento, observando assim
o que determina o artigo 93, IX, da Constituição da República e,
a contrario sensu, o artigo 489, §1o, do CPC.
Observe-se que o colegiado se manifestou expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não
sendo
legítimo
confundir
fundamentação
sucinta
com
fundamentação deficiente apenas porque contrária aos
interesses da parte. Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AOS ARTS.
141 E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA. OMISSÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. VERIFICADO.
PRECLUSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO.
SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE.
VERBETES 83 E 568 DA SÚMULA DO STJ. NÃO
PROVIMENTO. 1. Não havendo a devida demonstração de
ofensa aos dispositivos legais apontados como violados,
incidente o enunciado 284 da Súmula do STF. 2. O acórdão
recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa
de prestação jurisdicional. 3. Não cabe, em recurso especial,
reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. O
Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica
desta Corte. Incidente, portanto, os enunciados 83 e 568 da
Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1472560/RS - Relator(a) Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI - QUARTA TURMA - Data do
Julgamento
- Data da Publicação/Fonte D Je
04/02/2020
)”
18/02/2020
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração. 2. Devidamente analisadas e
discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 3.
Agravo interno não provido. (AgInt no AR Esp 1576086/MG -
Documento eletrônico VDA51164826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: ad59a1cc-d356-4d7c-bb52-1f6ff74962df

Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA -
Data do Julgamento
- Data da Publicação/Fonte D
16/12/2019
Je
)”
18/12/2019
Assevere-se que o mero inconformismo da parte não autoriza a
reabertura do exame de matérias já apreciadas e julgadas, ou a
introdução de questão nova, conforme já se manifestou o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER
PROTELATÓRIO
EVIDENCIADO. MULTA DO ART.1.026, § 2o, DO CPC/15. 1. De
acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou correção de erro material da decisão
recorrida. 2. Os segundos embargos de declaração servem ao
saneamento do acórdão embargado, e não à revisão do anterior
aresto proferido em sede de agravo regimental, com o qual não
se conforma o embargante. 3. Embargos de declaração
rejeitados com aplicação à parte embargante de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §
2o, do CPC/2015. (E Dcl nos E Dcl no AgInt no AR Esp 1258564
/SP - Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA - PRIMEIRA TURMA
- Data do Julgamento
- Data da Publicação/Fonte D
08/04/2019
Je
)”
15/04/2019
As demais questões suscitadas no recurso foram absorvidas
pelos fundamentos desta, que lhes são prejudiciais."
A parte agravante afirma, em suma, que estão presentes os requisitos
para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Com efeito, verifica-se, inicialmente, que a alegada violação ao
art. 1.022 do CPC/2015 não restou demonstrada, uma vez que o
Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as
questões que foram submetidas à apreciação judicial, na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, apenas o fazendo em
sentido contrário à pretensão da recorrente.
Dessa forma, tendo o acordão recorrido exposto de modo claro
e fundamentado, suas razões de decidir, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, não se
verifica a existência de vícios suscetíveis de correção por meio dos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51164826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: ad59a1cc-d356-4d7c-bb52-1f6ff74962df

Nessa linha, de se destacar que este Superior Tribunal de
Justiça, inúmeras vezes já se manifestou no sentido de que "a
fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com
ausência de motivação" (AgInt no AgInt no AREsp 1.647.183/GO, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/04/2021, DJe
).
28/04/2021
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
9/12/2024
.)
12/12/2024
[...].
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da comrpeensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
8/6/2021
DJe de
.)
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
Documento eletrônico VDA51164826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: ad59a1cc-d356-4d7c-bb52-1f6ff74962df

recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
[...].
Outrossim, a teor da jurisprudência desta corte, "A simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial."
(Súmula no 5 do Superior Tribunal de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível
com o propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação
da interpretação e aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta corte tem reiterado que: "
É inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias
de cognição plena que resultam do estrito exame do acervo fático-
probatório carreado nos autos e da interpretação de cláusulas
contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n. 2.123.587/SC,
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
.)
19/2/2025
[...].
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice das
exige que o recorrente demonstre,
Súmulas 7 e 5 do STJ
de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e
provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que
não fez.
[...].
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante afirmou que a
análise sobre a aplicação da cláusula arbitral é de cunho
exclusivamente jurídico, que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial aplicou os óbices de forma genérica, o que, contudo, não é
suficiente a demonstrar a desnecessidade de revisão fático-probatória,
conforme jurisprudência desta corte.
O Tribunal de origem, atento ao caso concreto, concluiu que o contrato
entre as partes era de adesão, que não houve provas de as cláusulas
foram exaustivamente negociadas, que a convenção de arbitragem foi
inserida em contrato de adesão sem a ratificação posterior do
aderente, através de documento por escrito em anexo ou em negrito,
Documento eletrônico VDA51164826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: ad59a1cc-d356-4d7c-bb52-1f6ff74962df

com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula, em
desobediência ao que prescreve o art. 4o, §2o, da Lei 9.307/96, que a
condição pessoal e profissional do adquirente não seria suficiente para
desqualificá-lo como consumidor na relação e que sua iniciativa de
ingressar com um processo judicial comprova o desinteresse na
resolução da lide pelo juízo arbitral.
O acolhimento da tese recursal de que não havia relação de consumo,
de que o contrato não seria de adesão, de que a cláusula foi afirmada
pelo aderente, demandaria inevitável revisão do quadro fático-
probatório estabelecido na instância de origem, e revisão do conteúdo
contratual, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com
a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual
também se impõe a aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o
recurso especial quando a decisão impugnada está alinhada ao
entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. [...].
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima
conhecer do recurso especial
descritos.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
Documento eletrônico VDA51164826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: ad59a1cc-d356-4d7c-bb52-1f6ff74962df

denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Documento eletrônico VDA51164826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: ad59a1cc-d356-4d7c-bb52-1f6ff74962df

Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:20
Código de Controle do Documento: ad59a1cc-d356-4d7c-bb52-1f6ff74962df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.705.507 / RJ
Número Registro: 2024/0275413-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00316120820208190209
00439626820238190000
202424504913
316120820208190209
439626820238190000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOTEUM INCORPORACOES S A
ADVOGADOS : MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
AGRAVADO
: DARIO LEONARDO CONCA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS - RJ140759
RODRIGO DAMÁZIO DE MIRANDA FERREIRA - RJ105504
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
INTERES.
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LOTEUM INCORPORACOES S A
ADVOGADOS
: MARCELA MAFFEI QUADRA TRAVASSOS - RJ114222
RENATA FERREIRA KINGSTON - RJ169538
Documento eletrônico VDA51385328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:46
Código de Controle do Documento: bffd68f2-7985-4680-822d-3703d032127d

EMBARGADO : DARIO LEONARDO CONCA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RAMOS DE VASCONCELOS - RJ140759
RODRIGO DAMÁZIO DE MIRANDA FERREIRA - RJ105504
INTERES.
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
INTERES.
: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:46
Código de Controle do Documento: bffd68f2-7985-4680-822d-3703d032127d